Tribunal: TJDFT
Processo: 0733327-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733327-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENEIAS GOMES BORGES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 133217757, autos originários) proferida nos embargos de terceiro ajuizados por ENÉIAS GOMES BORGES, que recebeu os embargos e determinou a suspensão da prática de atos de expropriação do bem, in verbis: “Tratam-se de Embargos de Terceiro. Na execução correlata ainda não foi determinada a penhora do imóvel objeto desta lide. Alega o Embargante ser o legítimo proprietário do bem, não sendo possível seja alcançado para adimplir dívida dos Executados, por ter ocorrido sucessivas alienações do imóvel desde março de 1994, até a realização de sua escritura em 2006 pelo embargante. Pugna pelo recebimento dos embargos, a suspensão da execução fiscal em referência. A inicial foi emendada para juntada aos autos de cópia da decisão que determinou a penhora, adequação do valor da causa e comprovação de recolhimento das custas. É o breve relatório. DECIDO Em que pese não tenha havido a efetivação da penhora do imóvel e tampouco reconhecida a fraude à execução, tenho que por ora encontra-se demonstrado nos autos o interesse processual e atendidos os demais requisitos legais (artigos 674, caput c/c 675, parágrafo único, do CPC), recebo os embargos para discussão e suspendo o curso da execução fiscal em relação ao bem imóvel objeto dos presentes embargos. Depreende-se da certidão de matrícula do imóvel que o bem foi alienado pela sociedade empresária executada ao Sr. Wilson Esser em 08.03.1994, data anterior à inscrição do débito tributário na dívida ativa (ID 44779150 - pg. 01 do PJe n. 0008695-08.1999.8.07.0001), a conferir, ao menos em cognição sumária, probabilidade do direito autoral. Todavia, não é caso de suspensão da execução, como pretende o Embargante, mas apenas de suspensão de atos constritivos em relação ao imóvel. Tal medida mostra-se suficiente para resguardar os alegados direitos do Embargante e ainda preservam os direitos do Embagado, que sequer teve oportunidade de se manifestar quanto ao pedido. Cumpre salientar que não há nos autos da execução fiscal em referência a determinação de penhora do imóvel ou reconhecimento de fraude execução, constando tão somente a determinação de intimação de terceiros para eventual oposição de embargos (ID 132657203 destes autos). Assim,INDEFIROo pedido de suspensão da execução fiscal,porém ficam suspensos os demais trâmites para expropriação do bem. Traslade-se para os autos da Execução Fiscal cópia desta decisão. Ao embargado para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Juntada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Intime-se.” O agravante-embargado insurge-se contra os embargos de terceiro, argumentando, em síntese, que foi ineficaz a alienação realizada, posto que já havia dívida inscrita em dívida ativa, em data anterior à compra do imóvel. Colaciona jurisprudência. Apresenta linha do tempo, relacionando data de origem dos débitos objeto da execução, com sua constituição, inscrição em dívida ativa e data do ajuizamento da execução fiscal. Argumenta que o imóvel foi transferido ao embargante em 21/2/2006, quando a execução fiscal encontrava-se em tramitação, de forma que a alienação é ineficaz frente à Fazenda Pública, na forma do art. 185 do CTN. Aduz que não se aplica à situação dos autos o entendimento do eg. STJ no REsp 1.141.990, e que há fraude, uma vez que o título translativo da propriedade é posterior à LC 118/05. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso “para anular a decisão recorrida, posto que, como visto, a alienação é ineficaz face a Fazenda Pública.” (id. 39888326, pág. 24). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 39988455). Intimado, o agravado-embargante não apresentou resposta ao recurso (id. 41172150). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada apenas ao que foi objeto de exame na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Examinados os autos originários em cotejo com a r. decisão agravada, constata-se que o pronunciamento judicial impugnado não examinou as questões suscitadas no presente recurso, que foram deduzidas pelo agravante-embargado em petição posterior à r. decisão, denominada de “Impugnação aos Embargos” (id. 138698078), ainda não analisada pelo i. Juízo a quo. Assim, o agravante-embargado, neste agravo de instrumento, deduz alegações e formula pretensões que não foram analisadas na r. decisão agravada, pois ainda estão pendentes de exame primeiramente pelo i. Juízo a quo, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, sendo manifestamente inadmissível o presente recurso. Registre-se, por fim, que não é a hipótese de intimação prévia do agravante-embargado, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Publique-se. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora